Tribunal: TJDFT
Processo: 0009156-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em havendo votação unânime.